Tribunal: TJPA
Processo: 0018142-46.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018142-16.2009.8.14.0301
APELANTE: HAMILTON SILVA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ADEQUAR A DEMANDA AO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DA JUSTIÇA COMUM. FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DO ART.
284
DO
CPC
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

1. Consta na inicial que o requerente foi contratado, como funcionário temporário, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Casa Família Saudável, tendo exercido tal mister no período de 01.05.2005 até 30.06.2008. Requereu a condenação do requerido ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes ao período trabalhado; FGTS e multa de 40%.

2. Iniciando-se o feito na Justiça Trabalhista, faz-se necessária a intimação da parte autora, possibilitando a adequação do feito ao procedimento ordinário da Justiça Comum, notadamente por ausência de sujeição legal entre a petição inicial da reclamação trabalhista e as regras do Código de Processo Civi.

3.
Desse modo, necessário o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que se dê
prosseguimento ao feito, adequando-se a petição inicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO APELAÇÃO do Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
HAMILTON SILVA RIBEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n°
0018142-16.2009.8.14.0301

proposta em face do
MUNICIPIO DE BELEM
.

Em síntese, consta na inicial que o requerente foi contratado, como funcionário temporário, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Casa Família Saudável, tendo exercido tal mister no período de 01.05.2005 até 30.06.2008.

Requereu a condenação do requerido ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes ao período trabalhado; FGTS e multa de 40%.

Foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“
Dispositivo.

Posto isto, considerando os argumentos retro esposados, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tudo em conformidade com o art. 269, I, do CPC.

Intimem-se.

Publique-se e cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Gabinete do juiz, Belém (PA), aos 28 de junho de 2011.

ELDER LISBOA FERREIRA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda da Capital
”

Em suas razões recursais o Ministério Público aduz o seguinte: a não intimação do Ministério Público; não adequação da ação ao rito comum.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando o regular processamento do feito na origem, com a intimação da parte autora para adequar a ação ao rito comum, nos termos do art. 321 do CPC, inclusive quanto a exigência de petição subscrita por advogado.

Já o apelante HAMILTON SILVA RIBEIRO, em suas razões suscitou o seguinte: direito ao recebimento do FGTS e demais parcelas trabalhistas; princípio da dignidade humana e valorização do trabalho; condenação da fazenda pública em honorários de sucumbência. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que a sentença foi prolatada sob a sua égide.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Conforme relatado acima, e
m suas razões recursais, o Ministério Público aduz o seguinte: a não intimação do Ministério Público; não adequação da ação ao rito comum.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando o regular processamento do feito na origem, com a intimação da parte autora para adequar a ação ao rito comum, nos termos do art. 321 do CPC, inclusive quanto a exigência de petição subscrita por advogado.

Pois bem, no presente caso observa-se que o processo tramitou perante o Juízo trabalhista de primeiro grau, qual seja, a 7ª Vara do Trabalho de Belém. Após os autos serem recebidos pela justiça comum, sendo proferida sentença julgando totalmente improcedente a ação.

Nesse contexto, remetidos os autos à Justiça Comum, o julgado singular deveria determinar a emenda da inicial, adequando ao disposto no art. 284 do CPC/1973, cujo teor é o seguinte:

“
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

Nesse sentido, eis os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. I - Declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da Reclamação Trabalhista, com a consequente remessa dessa ação para a Justiça Estadual, deve o julgador determinar a emenda da inicial, adequando-a ao disposto no art. 319 do CPC, quando esta foi dirigida a Justiça do Trabalho. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03492135820188090000, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019).
”

“PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ADEQUAR A DEMANDA AO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DA JUSTIÇA COMUM. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DO ART.
284
DO
CPC
. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO ART.
557
, CAPUT, DO
CPC
C/C SÚMULA Nº 253 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Iniciando-se o feito na Justiça Trabalhista, faz-se necessária a intimação da parte autora, possibilitando a adequação do feito ao procedimento ordinário da Justiça Comum, notadamente por ausência de sujeição legal entre a petição inicial da reclamação trabalhista e as regras do Código de Processo Civil. 2. Antes de proceder à extinção parcial do feito por impossibilidade jurídica do pedido, deverá o magistrado cumprir com a determinação disposta no art.
284
do
CPC
, na medida em que a emenda à inicial é considerada um direito subjetivo do autor. 3. Assim, por tratar-se de matéria de ordem pública, impõe-se o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença, por descumprimento das disposições do art.
284
do
CPC
. Retorno dos autos à instância de origem. Reexame prejudicado. Negativa de seguimento, nos termos do art.
557
, caput, do
CPC
c/c Súmula nº 253 do STJ. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00006950220128150531, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 29-09-2015).
”

“
DUPLO GRAU DE JURISDICAO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. I - DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO SERVIDOR PÚBLICO, DEVEM OS AUTOS SER REMETIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL, O QUE OCORREU. II - EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, DEVE O JUIZ DETERMINAR QUE SE EMENDA A INICIAL, ADEQUANDO-A AO DISPOSTO O ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUANDO ESTA FOI DIRIGIDA À JUSTIÇA DO TRABALHO. III - REMESSA CONHECIDA E PROVIDA. IV -SENTENÇA CASSADA, PARA O FIM ACIMA INDICADO. DECISÃO UNÂNIME". (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 6156-6/195, Rel. DES GONÇALO TEIXEIRA E SILVA, TJGO SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2000, DJe 13284 de 25/04/2000).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA. COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ADEQUAÇÃO DE RITO. CASSA-SE A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO INAUGURAL, QUANDO O MAGISTRADO DE PLANO PODIA DETERMINAR A EMENDA DA INICIAL PARA A ADEQUAÇÃO DA AÇÃO AO RESPECTIVO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 63828-8/188, Rel. DES. LEOBINO VALENTE CHAVES, 1A CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/09/2002, DJe 13875 de 01/10/2002).
”

Desse modo, necessário o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que se dê
prosseguimento ao feito, adequando-se a petição inicial.

Por isso, merece provimento o recurso do Ministério Público de 2º Grau.

Quanto ao recurso interposto pelo apelante HAMILTON SILVA RIBEIRO, esse resta prejudicado, em razão dos fundamentos lançados quando da apreciação do recurso de apelação do
parquet
de 1º Grau.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, cassando a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para que se dê prosseguimento ao feito, adequando-se a petição inicial, nos termos acima expostos.

Quanto ao recurso de apelação interposto por HAMILTON SILVA RIBEIRO, esse resta prejudicado, em razão dos fundamentos lançados quando da apreciação do recurso de apelação do
parquet
de 1º Grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desa. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 02/06/2020